Tribunal: TJES
Processo: 5000240-29.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS MOCO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000240-29.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS MOCO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o benefício da AJG

postulado pelo recorrente, devidamente comprovado pelo balanço patrimonial apresentado no recurso.

Trata-se de ação de indenização pois alega o fato como constitutivo do direito restou incontroverso: o autor pagou R$2.452,00 por uma passagem aérea que não foi fornecida pela requerida.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, condeno a requerida na restituição ao autor da quantia de R$2.4525,00, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno a requerida, ainda, no pagamento ao autor da importância de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Em sede recursal, a empresa alega recuperação judicial e a ausência da danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação e o não cumprimento do contrato.

Sobre a preliminar, o pedido de suspensão do feito formulado pela 123 Milhas, em razão do deferimento da recuperação judicial, que não comporta acolhimento - Incidência do artigo 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005 e do enunciado 51 do FONAJE

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença:
“
No mérito, a questão é de fácil deslinde porque o fato alegado como constitutivo do direito restou incontroverso: o autor pagou R$2.452,00 por uma passagem aérea que não foi fornecida pela requerida. A requerida, por outro lado, não comprovou nenhuma hipótese excludente de responsabilidade. Assim, nos termos do art. 14 do CDC deve reparar os danos causados ao requerente. Isso posto, além do prejuízo material, é evidente que o descumprimento do contrato resultou em frustração, estresse e tristeza e, portanto, tem o condão de gerar dano moral indenizável, o qual, na oportunidade, arbitro em R$6.000,00.”

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Manifesto desprezo ao consumidor, uma vez que sequer os valores foram devolvidos, o que viola a sua dignidade.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Resta suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em virtude da AJG deferida ao recorrente.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)